Tribunal: STJ
Processo: 2225947-38.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652194 - SP (2024/0192327-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JULIO CESAR FERREIRA DE BRITO
ADVOGADOS
: FABIANO MONTEIRO DE MELO - SP257232
MARCIO MENDES - SP292126
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA BRANCA DE
LATROCÍNIO.
FRAÇÃO
DE
REDUÇÃO
DA
PENA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DAS
SÚMULAS 283/STF, 182/STJ E 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado por tentativa de
latrocínio contra decisão monocrática que inadmitiu o agravo em recurso
especial, sob fundamento de incidência das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ.
O agravante sustentava a aplicação da fração máxima de 2/3 pela "tentativa
branca", por ausência de disparo de arma de fogo ou lesão à vítima, alegando
afronta à jurisprudência consolidada do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão
monocrática incorreu em equívoco ao aplicar os óbices das Súmulas 283/STF
e 7/STJ, diante da alegação de impugnação específica e de ausência de
necessidade de reexame probatório; (ii) estabelecer se é possível revisar, em
recurso especial, a fração de redução da pena aplicada pela tentativa em crime
de latrocínio na modalidade "tentativa branca".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial é inadmissível quando a parte não
impugna de forma clara e objetiva todos os fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso, incidindo a Súmula 182 do STJ por analogia.
4. A mera alegação genérica de que não se pretende reexame de fatos
e provas não é suficiente para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ; o
recorrente deve demonstrar que a solução jurídica decorre exclusivamente das
premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido.
5. A revisão da fração de redução da pena pela tentativa demanda a
análise do iter criminis, circunstância que exige revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
6. Os fundamentos utilizados na decisão monocrática estão em
conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual deve
ser mantida.
Documento eletrônico VDA51270747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: fca4ee4f-7b1a-4ac2-bf35-5e7d5ce35532

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51270747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: fca4ee4f-7b1a-4ac2-bf35-5e7d5ce35532

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652194 - SP (2024/0192327-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JULIO CESAR FERREIRA DE BRITO
ADVOGADOS
: FABIANO MONTEIRO DE MELO - SP257232
MARCIO MENDES - SP292126
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA BRANCA DE
LATROCÍNIO.
FRAÇÃO
DE
REDUÇÃO
DA
PENA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DAS
SÚMULAS 283/STF, 182/STJ E 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por condenado por tentativa de
latrocínio contra decisão monocrática que inadmitiu o agravo em recurso
especial, sob fundamento de incidência das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ.
O agravante sustentava a aplicação da fração máxima de 2/3 pela "tentativa
branca", por ausência de disparo de arma de fogo ou lesão à vítima, alegando
afronta à jurisprudência consolidada do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão
monocrática incorreu em equívoco ao aplicar os óbices das Súmulas 283/STF
e 7/STJ, diante da alegação de impugnação específica e de ausência de
necessidade de reexame probatório; (ii) estabelecer se é possível revisar, em
recurso especial, a fração de redução da pena aplicada pela tentativa em crime
de latrocínio na modalidade "tentativa branca".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial é inadmissível quando a parte não
impugna de forma clara e objetiva todos os fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso, incidindo a Súmula 182 do STJ por analogia.
4. A mera alegação genérica de que não se pretende reexame de fatos
e provas não é suficiente para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ; o
recorrente deve demonstrar que a solução jurídica decorre exclusivamente das
premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido.
5. A revisão da fração de redução da pena pela tentativa demanda a
análise do iter criminis, circunstância que exige revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
6. Os fundamentos utilizados na decisão monocrática estão em
conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual deve
ser mantida.
Documento eletrônico VDA51270759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:37
Código de Controle do Documento: b5b1fc47-9a4b-4c31-a438-9ffaf644f5c2

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Júlio César Ferreira de Brito,
com fundamento no artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
contra decisão monocrática que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial por ele
interposto.
O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não
admitir o recurso especial, argumentando inicialmente que não se aplica o óbice da
Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Segundo o recorrente, embora a decisão
agravada tenha considerado que o recurso especial não atacou todos os fundamentos do
acórdão recorrido, houve impugnação específica, sendo que a causa de pedir do recurso
especial consiste na readequação da pena pela "tentativa branca" de latrocínio, e não na
absolvição.
Da mesma forma, contesta a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, refutando o entendimento da decisão agravada de que sua pretensão demandaria
reexame de fatos e provas. Sustenta que a readequação da pena pode ser realizada com
base no próprio acórdão condenatório, que reconheceu a ocorrência de "tentativa branca"
de latrocínio, dispensando qualquer reexame probatório.
No mérito, o agravante foi condenado por tentativa de latrocínio, com
aplicação da redução de pena pela tentativa em apenas um meio. Alega que, conforme
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a "tentativa branca" de latrocínio
enseja a aplicação da fração máxima de redução de dois terços, uma vez que não houve
disparo de arma de fogo nem lesão à vítima. Para sustentar sua tese, cita precedentes do
Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a aplicação da fração máxima de dois
terços em casos de "tentativa branca" de latrocínio, destacando que a decisão
monocrática agravada desconsiderou tais entendimentos jurisprudenciais.
Ao final, o agravante requer a reconsideração monocrática da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, para que este seja admitido e provido, ou,
subsidiariamente, caso não seja reconsiderada a decisão, que os autos sejam
encaminhados à Turma competente para reforma da decisão monocrática, com o objetivo
de admitir e prover o recurso especial, aplicando-se a fração de dois terços pela "tentativa
branca" (e-STJ, fls. 860-869).
Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público Federal (e-STJ, fls. 879).
O Ministério Público do Estado de São Paulo contra-arrazoou o recurso (e-
STJ, fls. 881-884).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51270759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:37
Código de Controle do Documento: b5b1fc47-9a4b-4c31-a438-9ffaf644f5c2

VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
815-820):
“O recurso especial foi inadmitido com base no óbice previsto nas Súmulas 7 do
Superior Tribunal de Justiça e 283 do Supremo Tribunal Federal.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, além de inexistir impugnação ao
óbice da Súmula n. 283 do STF, a parte limitou-se a alegar genericamente que não pretende
o reexame fático-probatório dos autos, sem deixar claro que - e quais -os fatos foram
devidamente apreciados no acórdão recorrido que prescindem de nova incursão nas provas
dos autos para a resolução da controvérsia. a parte limitou-se a repisar os mesmas
argumentos que já tinham sido expostos no recurso especial, sem infirmar os fundamentos
da inadmissão do recurso.
Ocorre que a superação do óbice do verbete de n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não
bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas ou o correto
enquadramento jurídico dos fatos.
Assim, o pedido de absolvição do recorrente baseado na reanálise das provas produzidas
nos autos encontra claro óbice na Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da alegada ausência de dolo,
deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte exige-se a
demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei federal
independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. (...)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
5. O entendimento desta Corte Superior é que a simples assertiva genérica de revaloração
da prova não é suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo necessário o
cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
6. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial aventado
nas razões do apelo nobre, conforme jurisprudência consolidada.
7. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de
origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do agravo, conforme
precedentes desta Corte.
8. Agravo não conhecido.
(AREsp 2739086 / RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
18/02/2025
25/02/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
Documento eletrônico VDA51270759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:37
Código de Controle do Documento: b5b1fc47-9a4b-4c31-a438-9ffaf644f5c2

RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA. SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos
arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável por analogia.
2. É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recurso especial com base na
Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da
prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de
que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda
Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
).
18/11/2016
3. Ademais, fica superada a alegação de inépcia da exordial acusatória com o advento da
sentença condenatória, tendo em vista a cognição exauriente que se é feita nesta.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 2233529 / MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)
19/03/2024
22/03/2024

A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, portanto, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e
253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia (AgRg no
AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita
7/3/2023
13/3/2023
Vaz, Sexta Turma, julgado em
).
14/2/2023
Entre os incontáveis julgados, relaciona-se o seguinte:
PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. TESE DE
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. Súmula 7, STJ. Possibilidade de decisão monocrática do relator.
Regimento Interno. Precedentes. Alegada revaloração jurídica. Inocorrência. Súmula n. 182,
STJ.
II – Não basta a mera alegação de que o recurso especial visa ao reenquadramento
jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar que os fatos, tal qual descritos no acórdão
recorrido, reclamam solução jurídica diversa da aplicada pelas instâncias ordinárias.
V – É inviável o conhecimento de agravo regimental que se funda em assertiva genérica
de que o recurso especial prescinde do reexame de fatos e provas, bem como na reiteração
do mérito da controvérsia. Incidência por analogia da Súmula n. 182, STJ.
Agravo regimental não conhecido e pedido de habeas corpus de ofício negado.
(AgRg no AREsp 2090034 / MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
)
17/10/2023
24/10/2023

No que tange ao argumento acerca da desproporcionalidade da fração utilizada para a
diminuição da pena, com base na tentativa, assim firmou o tribunal de origem:
Quanto à reprimenda imposta na ação originária, é forçoso convir que a sua redução, em
sede de revisão criminal, somente é possível em casos excepcionais, de expressa injustiça
ou comprovado erro ou inobservância técnica, o que não é o caso dos autos, já que a pena
atribuída ao peticionário e o regime inicial fixado para o seu cumprimento restaram
devidamente fundamentados na r. sentença condenatória, que também quanto a esse aspecto
ficou preservada no v. Acórdão que julgou o recurso contra ela interposto.

Nova avaliação do
percorrido para aferir-se a fração de redução da pena
iter criminis
reclama revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, em
razão da Súmula 7. Destaco:

Documento eletrônico VDA51270759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:37
Código de Controle do Documento: b5b1fc47-9a4b-4c31-a438-9ffaf644f5c2

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. TENTATIVA. FRAÇÃO ADOTADA. SÚMULA N.
7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, em razão dos óbices
das Súmulas n. 284/STF, n. 83/STF e n. 7/STJ.
2. A decisão agravada analisou a dosimetria da pena na primeira fase e a fração adotada
pela tentativa. As demais questões não foram analisadas porque não indicados dispositivos
de lei violados.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso especial, com base nas Súmulas n. 284/STF,
n. 83/STF e n. 7/STJ, deve ser reconsiderada, especialmente no que tange à dosimetria da
pena e à fração de redução pela tentativa, sem incorrer em reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir4. Em relação aos temas circunstância agravante da calamidade
pública, confissão espontânea e incidência do crime formal, o recurso especial esbarra na
admissibilidade, por deficiência de fundamentação e incidência do óbice da Súmula n. 284
do STF 5. A decisão monocrática foi mantida, pois a fundamentação utilizada para a
elevação da pena-base foi considerada idônea, especialmente em razão do uso de meios
sofisticados na prática do delito, o que justifica a negativação da culpabilidade, sem
caracterizar bis in idem.
6. A avaliação do iter criminis percorrido para aplicação da fração pela tentativa
requer revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A não indicação de dispositivos de lei que correspondam às
teses apontadas prejudica a análise do recurso. 2.
A fundamentação idônea para a elevação da pena-base justifica a negativação da
culpabilidade. 3. A avaliação do iter criminis para aplicação da fração pela tentativa
não pode ser revista em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, 59, 64, I, e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 348.048/SP, Rel. Min. Walter de
Almeida Guilherme, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 568.445
16/12/2014
/DF, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
16/12/2014
REsp 2.035.404/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
5/9/2023
(AgRg no REsp n. 2.103.768/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
do STJ,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Publique-se.”

Constata-se que o agravante buscava a revisão de sua condenação por
tentativa branca de latrocínio, alegando que a fração de redução da pena pela tentativa
deveria ser de 2/3, e não de 1/2, conforme o art. 14, II, do Código Penal. O Tribunal de
origem havia considerado o recurso especial inadmissível com base nas Súmulas 283 do
STF e 7 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
recorrido e por demandar reexame de fatos e provas.
A decisão agravada destacou que o agravante não demonstrou, de forma clara
e objetiva, a desnecessidade de reexame fático-probatório, limitando-se a alegações
genéricas de revaloração das provas. Além disso, reiterou que a avaliação do iter criminis
Documento eletrônico VDA51270759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:37
Código de Controle do Documento: b5b1fc47-9a4b-4c31-a438-9ffaf644f5c2

para aplicação da fração de redução pela tentativa exige revolvimento de fatos e provas,
o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. Por fim, com base no
art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, o relator decidiu não
conhecer do agravo em recurso especial.
Todos estes fundamentos estão em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51270759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:37
Código de Controle do Documento: b5b1fc47-9a4b-4c31-a438-9ffaf644f5c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0192327-9
AREsp 2.652.194 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15015881120208260537 20230001066969 22259473820238260000
2225947382023826000050000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIO CESAR FERREIRA DE BRITO
ADVOGADOS
: FABIANO MONTEIRO DE MELO - SP257232
MARCIO MENDES - SP292126
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIO CESAR FERREIRA DE BRITO
ADVOGADOS
: FABIANO MONTEIRO DE MELO - SP257232
MARCIO MENDES - SP292126
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C5422455150;91183029@
2024/0192327-9 - AREsp 2652194 Petição : 2025/0055331-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:15:48
Código de Controle do Documento: C1FE63CC-B9FB-471B-8BFF-359EA459B245